Tribunal: TJBA
Processo: 0301851-41.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301851-41.2018.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

APELANTE: Herbert Pereira da Silva e outros

Advogado(s):

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §3º, (PRIMEIRA FIGURA), C/C O ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 08 (OITO) ANOS E 09(NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 190(CENTO E NOVENTA) DIAS-MULTA.
PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. NÃO CONHECIMENTO.

1. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar as condições financeiras do Sentenciado no momento da execução da pena, oportunidade em que deferirá, ou não, a isenção do pagamento das despesas processuais. Precedentes do STJ.
PLEITO DE

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
DE ROUBO QUALIFICADO P
OR
LESÃO CORPORAL GRAVE
PARA O
CRIME DE
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS,
NA FORMA TENTADA.

INADMISSIBILIDADE. 2. Restou comprovado que o Apelante estava associado ao seu comparsa para subtrair bens das vítimas e, embora não tenha efetuado o disparo contra o policial militar, contribuiu para a realização do delito(vínculo subjetivo), assumindo o risco de produzir o resultado mais grave(morte), a qual não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. 3. A doutrina e a jurisprudência pátrias são iterativas no sentido de não ser necessário que o acusado, agindo em coautoria, pratique o núcleo do tipo para incidir na prática delituosa, bastando, tão somente, a comunhão de desígnios para alcançar o objetivo em comum, respondendo todos os agentes pelo resultado, ainda que provocado pela ação de apenas um dos comparsas, situação ocorrente na espécie.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
INVIABILIDADE. 4. O contexto fático-probatório carreado aos
folios
é inequívoco no sentido de sua prévia ciência do crime a ser praticado, cooperando, conscientemente, com o corréu durante toda a execução do delito. 5. dentro de uma concepção funcional da autoria, não se considera autor de um delito apenas aquele que executa o núcleo (verbo) do tipo penal, ou ainda, aquele que realiza diretamente a ação prevista na norma incriminadora, mas, também, aquele que de qualquer modo concorre para a prática do crime, exercendo papel relevante para o êxito da empreitada (art. 29,
caput
, do CP).

PLEITO
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. IMPOSSIBILIDADE.

6. As nuances constantes do caso em liça contribuem para a formação de um juízo de convicção apto a recomendar o ergástulo cautelar, sobretudo pela garantia da ordem pública, diante da periculosidade do Réu, seu histórico criminal e a possibilidade de reiteração delitiva. 8. Ademais, conforme orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Excertos do STJ.
RECURSO,
PARCIALMENTE,
CONHECIDO
E
,
N
ESSA EXTENSÃO
,
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
0
301851-41
.
201
8.05.01
03
, em que figuram, como Apelante,
HERBERT PEREIRA DA SILVA
,
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, PARCIALMENTE, do Apelo e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.